Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710229-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO FRAGA LATTANZI MOTA, MATHEUS MUNIZ BARRETO, JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO, EVERTON SIMAS DE CARVALHO, RODRIGO MONTEIRO ARAUJO, RAYFF DE LA TOUR MELO LIMA, JONAS RICARDO E SILVA CAMPOS AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayff de La Tour Melo Lima, Hugo Fraga Lattanzi Mota, Jonas Ricardo e Silva Campos, Rodrigo Monteiro Araújo, João Antônio da Silva Filho, Matheus Muniz Barreto e Everton Simas de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu de tutela liminar no mandado de segurança impetrado pelos ora agravantes em desfavor do Presidente da Comissão de Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal, nos seguintes termos: (grifos no original) I – MATHEUS MUNIZ BARRETO, RODRIGO MONTEIRO ARAÚJO, HUGO FRAGA LATTANZI MOTA, JONAS RICARDO E SILVA CAMPOS, JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO, EVERTON SIMAS DE CARVALHO e RAYFF DE LA TOUR MELO LIMA pedem liminar em mandado de segurança para sustar os efeitos de itens do edital de concurso público, bem como seja determinada a convocação dos impetrantes para participarem de Curso de Formação. Segundo o exposto na inicial, os impetrantes participam do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Dizem que o edital limita a convocação para o curso de formação até o limite exato de vagas oferecidas. Não obstante, o edital dispõe que a nota final corresponderá ao somatório das notas de todas as etapas. Dizem que foram aprovados e classificados na primeira etapa do certame, mas restaram impedidos de participar do curso de formação. Afirmam que haverá alteração na classificação final caso sejam autorizados a participar do curso de formação. Apontam violação ao art. 6o da Lei Distrital 4949/2012. Dizem que no processo 0000546-44.2014.8.07.0018 o TJDFT reconheceu como ilegal a limitação de acesso ao curso de formação. Destacam que não se aplica o Tema 376 do STF na situação em análise. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Os impetrantes participam do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF, de 3/12/2019. O concurso é realizado em duas etapas. A primeira etapa comporta as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. A respeito da matrícula no Curso de Formação Profissional, assim dispõe o edital: 19 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.1 DA MATRÍCULA 19.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em turmas, segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 19.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência - Pessoas com deficiência (PCD) - Negros 225 - 15 – 60 19.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 19.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 19.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. Os impetrantes questionam a validade da regra que limita a convocação para o curso de formação apenas aos candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas oferecido no certame. A tese, contudo, não merece prosperar. No julgamento do RE 635739/AL, o STF apreciou o Tema 376 de Repercussão Geral, concluindo pela validade da cláusula de barreira em concursos públicos. Confira-se a ementa do julgado: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739/AL, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 19/02/2014, Publicação: 03/10/2014) A tese firmada pelo STF tem a seguinte redação: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”. Nesse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade no fato de o edital estabelecer um quantitativo máximo de candidatos aptos ao ingresso no curso de formação, que consiste na segunda etapa do certame. A tentativa dos impetrantes de diferenciar a situação de fato abordada neste caso em relação à tese definida pelo STF não merece prosperar. O argumento dos requerentes é de que a tese se baseou na garantia da eficiência administrativa, ao passo que no concurso em análise houve “violação à finalidade pública”. Ocorre que os candidatos não apontam concretamente qual finalidade pública restou ferida. No julgado citado pelos impetrantes há referência de que a limitação de convocados para o curso de formação seria contrária à eficiência. Tal raciocínio, contudo, não deve prevalecer. Na verdade, a limitação de candidatos convocados ao curso de formação busca exatamente evitar desperdício de recursos públicos. Note-se que o curso de formação é de longa duração, com carga de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Nesse quadro, não se mostra aceitável que a Administração seja obrigada a ministrar o curso de formação para número de candidatos maior do que o limite de vagas, sob pena de perda dos recursos investidos na formação daqueles que não serão investidos no cargo. Sendo assim, a cláusula de barreira definida no edital está em plena conformidade com a CF, adequada à necessidade de se observar a eficiência administrativa. Também não se vislumbra violação a dispositivos da Lei Distrital 4949/2012, considerando-se que, segundo a orientação do STF, a limitação do aproveitamento de candidatos segundo as vagas fixadas no edital, configura-se como prática em conformidade com a CF. O argumento de que a nota final do concurso corresponde ao somatório da nota da primeira etapa com a do curso de formação também não socorre aos impetrantes. Na verdade, o critério de definição da nota final tem utilidade apenas para fins de fixação da classificação final, mas não confere aos candidatos não aprovados dentro do limite de vagas o direito à convocação ao curso de formação. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. (...) Em razões recursais (Id 44868955), os agravantes tecem breve histórico processual. Impugnam cláusula do edital do certame da PCDF que desclassifica todos os candidatos que não classificados no número de vagas ofertadas. Dizem haver precedente salvaguardando o direito de que se dizem titular (Acórdão n. 1118267 deste Tribunal). Bradam que a aplicação de mencionado precedente privilegia a segurança jurídica. Aduzem haver distinção entre o caso concreto e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376. Dizem haver violação à finalidade pública com o estabelecimento de restrição de participação do número de candidatos no curso de formação, tendo em vista que “ao final do curso de formação, poderão inexistir candidatos aprovados em número suficiente para preencher as vagas ofertadas, o que viola a eficiência”. Entendem ilegal a cláusula editalícia que desclassifica todos os candidatos que não estiverem classificados no número de vagas ofertadas em edital. Asseveram terem sido reconhecidos o perigo de dano e a probabilidade do direito nos autos n. 0702204-47.2023.8.07.0018 para assegurar a participação dos impetrantes daqueles autos no curso de formação. Afirmam presente o perigo da demora em razão da última chamada para a realização do curso de formação policial estar prevista para 16/5/2023. Reiteram que todos os demais candidatos que não forem convocados estarão eliminados do certame. Proclamam violados os arts. 7o e 9o da Lei no. 4.878/1965. Asseveram que “impedir que os Agravantes participem do curso de formação consiste em privar-lhes de uma classificação final e de competirem em igualdade de condições com os demais candidatos, o que poderia lhes assegurar ao final do certame ingressarem dentre o número de vagas a serem providas”. Entendem que “aguardar-se o julgamento de mérito consiste em condenar os Agravantes a um prejuízo material e emocional que jamais poderá ser alvo de ação indenizatória”. Ao final, pedem: a) Seja liminarmente reformada a decisão de piso, para fins de conceder a tutela recursal na modalidade de urgência para fins de determinar à Agravada que convoque que os Agravantes para o curso de formação policial, permita-lhes concorrer em igualdade de condições com os demais participantes, para que ao final, obtenham uma classificação final e, se classificados dentre o número de vagas, sejam nomeados e tomem posse no cargo pleiteado; b) Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento. Preparo regular (Ids 44870313 e 44870314). Em decisão de Id 45102689, esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada pelos recorrentes. Na petição de Id 47062572, o agravado Distrito Federal informa da desistência dos impetrantes, ora agravantes, do mandado de segurança n. 0702391-55.2023.8.07.0018, nos termos da petição de Id 156201226 do processo de referência. Em despacho desta Relatoria (Id 47189382), foi dada oportunidade à parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição e documento apresentado pelo Distrito Federal (Ids 47062572 e 47062573). Na petição de Id 47328607, o patrono da parte agravante manifestou “ciência com renúncia ao prazo”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 4/7/2023, foi prolatada sentença pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos no 0702391-55.2023.8.07.0018), na qual homologou a desistência, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inc. VIII, do CPC, e denegou a segurança requerida, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 (Id 161783186 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela liminar no mandado de segurança impetrado pelos ora agravantes. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora